Tribunal: TJBA
Processo: 0070001-46.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070001-46.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO CASSIO NICOLELLIS, ANDRE MARCOS CAMPEDELLI

APELADO: RETA ATLANTICO BRASIL - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, FABIANY DA SILVA RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, JUTAHY MAGALHAES NETO, RAFAEL BRITTO FUNAYAMA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PRELIMINARES DE FALTA DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL REFUTADAS. MÉRITO. DENÚNCIA UNILATERAL DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA RÉ. ANÁLISE DAS PROVAS. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADO. MULTA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O interesse processual se justifica pela necessidade de reconhecimento judicial da rescisão contratual e das suas consequências jurídicas, incluindo a aplicação da multa rescisória.

2. A Autora possui legitimidade ativa para figurar no polo passivo, pois demonstrou estar diretamente vinculada aos efeitos da prestação de serviços contratada, sendo parte legítima para pleitear a reparação dos danos decorrentes da rescisão contratual promovida pela ré.

3. O encerramento do contrato ocorreu por descumprimento contratual da ré, que, antes mesmo de formalizar a denúncia unilateral, reduziu a qualidade dos serviços prestados, manifestando ainda desinteresse em manter a operação na localidade devido a dificuldades logísticas e geográficas já conhecidas desde a assinatura do contrato. A alegação de culpa das autoras pela não adesão mínima de usuários não foi devidamente comprovada, tendo a ré ainda agido de forma contraditória, pois suspostamente executou o contrato por quase três anos sem qualquer objeção sobre as adesões, levantando essa questão apenas quando iniciou o abandono progressivo dos serviços, o que reforça a tese de que a rescisão decorreu de sua própria inexecução contratual.

4. A multa contratual do contrato deve ser integralmente aplicada, pois a rescisão unilateral ocorreu razão justa por parte da ré, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

5. Os juros de mora e a correção monetária foram bem estabelecidos, segundo art. 405, CC e S. 43, STJ.

6. O percentual de honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Majoração do art. 85, §11, do CPC, inviabilizada. Percentual máximo já aplicado.

RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.